Tribunal: CARF
Processo: 10855.725890/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA
Os autos de infração foram lavrados por agente competente do fisco, com observância do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72. Não restando configurado vício que pudesse inquinar de nulidade o lançamento fiscal, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
COFINS/PIS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Considerando-se que a decisão de exclusão da contribuinte restou definitiva nos autos do processo de exclusão, há que ser submetida às normas tributação das demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 29, §3o da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Portanto correto o lançamento.
SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INAPLICÁVEL.
O fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pela ingresso no regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES NACIONAL
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE RECOLHIMENTOS PELO SIMPLES NACIONAL.
A Autoridade Fiscal autuante considerou os recolhimento feitos sob a sistemática do Simples Nacional. Portanto correta a apuração do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE.
Restando demonstrado no presente processo, bem como no procedimentos de exclusão do Simples Nacional, que houve simulação de constituição de empresas com o objetivo de segmentar as atividades e o faturamento para beneficiar-se do benefício fiscal conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, caracterizando o evidente intuito de fraude previsto no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1996, aplicável a multa de oficio qualificada no lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I DO CTN.
Respondem solidariamente com a empresa autuada pelos créditos tributários as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I do CTN.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.725890/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.526 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL CIENCIAS E LETRAS EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO. NULIDADE. NÃO RECONHECIDA
Os autos de infração foram lavrados por agente competente do fisco, com
observância do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72. Não
restando configurado vício que pudesse inquinar de nulidade o lançamento
fiscal, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
COFINS/PIS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Considerando-se que a decisão de exclusão da contribuinte restou definitiva
nos autos do processo de exclusão, há que ser submetida às normas tributação
das demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 29, §3o da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006. Portanto correto o lançamento.
SIMPLES NACIONAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
INAPLICÁVEL.
O fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca da exclusão
do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS em nada influi na apuração
dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pela ingresso no
regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES NACIONAL
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE RECOLHIMENTOS PELO
SIMPLES NACIONAL.
A Autoridade Fiscal autuante considerou os recolhimento feitos sob a
sistemática do Simples Nacional. Portanto correta a apuração do crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE.
Restando demonstrado no presente processo, bem como no procedimentos de
exclusão do Simples Nacional, que houve simulação de constituição de
empresas com o objetivo de segmentar as atividades e o faturamento para
beneficiar-se do benefício fiscal conferido às microempresas e empresas de
pequeno porte, caracterizando o evidente intuito de fraude previsto no art. 72
da Lei n° 4.502, de 1996, aplicável a multa de oficio qualificada no
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.725890/2017-15
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I
DO CTN.
Respondem solidariamente com a empresa autuada pelos créditos tributários as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal, nos termos do art. 124, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e , no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-81.085, proferido pela 7a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente,
mantendo o lançamento de ofício de Pis/Pasep e de Cofins, acrescidos de multa de ofício de
150% e juros de mora, do crédito tributário no montante total de R$ 68.366,63, decorrente de sua
exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o presente processo de impugnação em face do lançamento de ofício de
PIS/PASEP e de Cofins, acrescidos de multa de ofício de 150% e juros de mora, do
crédito tributário no montante total de R$ 68.366,63 conforme discriminado no ‘Termo
de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal’ de fls.
164/165.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

DO LANÇAMENTO
A empresa fiscalizada foi excluída do Simples Nacional com efeitos retroativos a
01/03/2012, por meio do Ato Declaratório Executivo No 081/2017, expedido em
17/11/2017 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP (feito tratado
no processo administrativo fiscal no 10855.724.956/2017-50).
Com essa exclusão a autoridade fiscal responsável pela ação fiscal verificou se o
contribuinte cumpriu a legislação tributária e, se fez o correto pagamento das
Contribuições Previdenciárias, do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da Cofins, fora
da sistemática do Simples Nacional no ano calendário de 2013.
O lançamento, efetuado em 16/12/2017 por meio por meio dos Autos de Infrações de
fls. 103/132, deu-se em conclusão a procedimento de fiscalização relativo ao ano
calendário de 2013, levado a efeito contra a pessoa jurídica impugnante, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.10.00-2016-00322.
Conforme o campo ‘Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal’ constante dos Autos
de Infrações de IRPJ, a fiscalização apurou ao final dos trabalhos, como resultado da
auditoria fiscal, para os fatos geradores de 31/01/2013 a 31/12/2013, a seguinte
infração: “INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO”. A autuação de Cofins teve como
fundamento o art. 1o da Lei Complementar no 70/91, o art. 2o da Lei no 9.718/98 e, o art.
3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória
no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
A autuação de PIS/PASEP teve como fundamento o art. 1o da Lei Complementar no
7/70, arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98, art. 2o da Lei no 9.718/98, art. 79 da Lei
no 11.941/2009 e, art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o
da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e, pelo art. 15 da
Lei no 11.945/09.
As ações desenvolvidas e os valores apurados pela autoridade fiscal no procedimento de
fiscalização encontram-se detalhados no ‘Relatório Fiscal’ de fls. 99/102 e na planilha
‘Apuração da Cofins e do PIS do ano calendário de 2013 que serão exigidos em Autos
de Infrações’ de fl. 98, a qual faz parte integrante do referido relatório.
Relatório Fiscal
A presente fiscalização, objeto do TDPF em epígrafe, foi inicialmente
desenvolvida no sentido de ser verificada a correta opção por parte da pessoa
jurídica Sistema Educacional Ciências e Letras Eireli, CNPJ 04.811.108/0001-
15, ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
2 – Referido procedimento culminou na exclusão da citada empresa do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 1o de março de 2012, feito tratado no
Processo Administrativo 10855.724.956/2017-50, de Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional, cujas peças principais junto neste processo por
cópia, quais sejam:
- Representação Fiscal Para Exclusão do Simples Nacional - Termo de
Constatação de Fatos Impeditivos ao Enquadramento da Opção Pelo Simples
Nacional;
- Ato Declaratório Executivo no 081.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

3 – Considerando a exclusão citada e que o presente procedimento de
fiscalização se reporta somente ao ano de 2013, fez-se necessária a verificação
do correto pagamento das Contribuições Previdenciárias, do IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS fora da sistemática do Simples Nacional, nesse ano calendário.
4 – As Contribuições Previdenciárias estão sendo tratadas no processo
administrativo 10855-725.691/2017-15.
5 – Quanto ao IRPJ e à CSLL, informamos que consoante documentos
apresentados pela empresa no curso da fiscalização, constatamos à apuração de
prejuízo
fiscal,
portanto,
consequentemente
não
haverá
lançamento
correspondente quanto a um e outro.
6 – Restam, portanto, a COFINS e o PIS, que serão exigidos em autos de
infração que serão tratados no presente processo, o que passa a ser feito.
7 - Haja vista o objeto social da empresa ser a “prestação de serviços
profissionais necessários à educação infantil e ao ensino fundamental”, temos
que a forma de apuração da COFINS e do PIS deve se dar pelo regime
cumulativo.
8 - Nas declarações apresentadas mensalmente pela empresa no ano de 2013,
por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório (PGDAS-D), encontramos a Receita Bruta Auferida
para fins da apuração das referidas contribuições.
9 – Para quantificação, elaboramos a planilha denominada “Apuração da
COFINS e do PIS do ano calendário de 2013 que serão exigidos em autos de
infração”, a qual passa a fazer parte integrante deste Relatório Fiscal.
Salientamos que as parcelas da COFINS e do PIS pagas na forma do Simples
Nacional estão sendo consideradas e deduzidas do devido.
(...)
O contribuinte autuado SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI,
CNPJ 04.811.108/0001-15, foi cientificado do lançamento fiscal em 05/01/2018
(‘Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal’ de
fls. 164/165, ‘Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE’ de
fl. 166 e ‘Termo de Abertura de Documento’ de fl. 185 e fl. 186).
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
De acordo com o item 11 do ‘Relatório Fiscal’ e, conforme consta do ‘Termo de
Constatação de Fatos Impeditivos ao Enquadramento da Opção pelo Simples Nacional’
de fls. 59/95, as empresas a seguir listadas, integrantes do grupo econômico de fato
denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL, foram arroladas como sujeitos passivos
solidários nos ‘Demonstrativo de Responsáveis Tributários’ de fls. 107 a 111 e de fls.
121 a 125 constantes dos Autos de Infrações.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Os sujeitos passivos arrolados como solidários foram cientificados do lançamento e da
responsabilização tributária solidária entre os dias 22/12/2017 a 05/01/2018
(Documentação de fls. 167 a 202: ‘Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária’, ‘Termo de Registro de
Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal DTE’ e Avisos de Recebimento).
DA IMPUGNAÇÃO A pessoa jurídica autuada em conjunto com todas as pessoas
jurídicas arroladas como responsáveis solidários interpuseram em 16/01/2018 (Termo
de Solicitação de Juntada de fl. 203), por intermédio de procurador regulamento
constituído (instrumentos de mandatos de fls. 240 a 269), a impugnação única de fls.
221/239 contestando a autuação e as responsabilizações tributárias solidárias.
Fatos
Na peça de defesa apresentada, o patrono das empresas impugnantes inicialmente faz
uma síntese dos fatos que culminaram na autuação e nas responsabilizações tributária
solidárias.
Questão prejudicial Pugna que há uma questão prejudicial que impede o lançamento em
virtude do ato declaratório executivo que excluiu do Simples Nacional a empresa
SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI ser objeto de
manifestação de inconformidade, a qual ainda está pendente de julgamento.
Alega que “até que haja decisão definitiva acerca da manifestação de inconformidade
interposta, o ato de exclusão da primeira requerente do Simples Nacional não produz
qualquer efeito”, motivo pelo qual entende que há nulidade dos Autos de Infrações.
Nulidade do lançamento Protesta que há nulidade do auto de infração em virtude da
fiscalização ter como escopo exclusivo a verificação do recolhimento de contribuições
previdenciárias e de contribuições destinadas a outras entidades no ano de 2013, sem
que tenha havido alteração “para abranger fatos relacionados à Cofins e ao PIS”.
Improcedência da acusação Protesta que é equivocada “a inclusão da requerente no
suposto grupo econômico de fato”; que “a requerente não exerce a mesma atividade
daquelas empresas”, uma vez que presta serviços de educação infantil e ensino
fundamental enquanto as outras empresas atuam no ensino médio, pré-vestibular e
ensino superior; e que ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a
mesma prestação de serviços.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Aduz que no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços”.
Sustenta que o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que
autorize a constituição de grupo econômico.
Cita acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais para afirmar que a “jurisprudência
administrativa não admite a vinculação de uma empresa a grupo econômico sob o
argumento do parentesco”.
Defende que a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros
requisitos, da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada
confusão patrimonial”; que “o fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias
de empresas diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”; e que “a autoridade fiscal não traz nenhum elemento
que se contraponha ao fato de que há autonomia administrativa por parte da primeira
requerente”.
Pugna que não está provado o “requisito essencial à caracterização de grupo
econômico”; que “a autoridade fiscal não demonstra – nem no processo administrativo
que deu origem ao ato declaratório executivo de exclusão, nem nestes autos – a
chamada confusão patrimonial”; e que “não há elementos para sustentar a acusação de
que a requerente integraria o grupo econômico apontado pela autoridade fiscal”.
Argumenta que “ainda que subsistisse a acusação, o que se admite em atenção à
eventualidade, ela deveria se restringir às empresas que se situam no mesmo endereço
da requerente, não alcançando empresas situadas em outros locais, especialmente em
outras cidades”.
Afirma que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo
econômico”.
Conclui pela “insubsistência do ato declaratório executivo de exclusão da primeira
requerente do Simples Nacional e a improcedência da acusação fiscal”.
Erro na quantificação do crédito tributário
Em tese subsidiária, protesta que há “erro na quantificação do crédito tributário pela
falta de exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS dos valores devidos pela
primeira requerente a título de ISS”.
Justifica que “a primeira requerente, ao prestar serviços de educação, sujeita-se ao
pagamento do ISS”; que “nos pagamentos efetuados em 2013 no âmbito do Simples
Nacional, há parcelas correspondentes àquele imposto municipal”; que “o montante do
ISS incidente sobre as operações da requerente não integra sua receita bruta”; e
“consequentemente, não compõe a base de cálculo da Cofins e do PIS por ela devidos”.
Menciona que “é nesse sentido a jurisprudência dos tribunais a partir do julgamento
proferido pelo STF no RE no 574.706, quando foi reconhecida a ilicitude da inclusão do
ICMS na base de cálculo daqueles tributos”.
Conclui que “há vício na quantificação do crédito tributário, o que torna nulo o
lançamento”.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Não cabimento da multa agravada
Contesta que é descabida a multa qualificada de 150% do valor do crédito tributário
uma vez que “a autoridade não justificou adequadamente a incidência da multa” ao não
apontar “de forma específica, quais as condutas caracterizariam sonegação, fraude ou
conluio”; limitando-se “de forma genérica, a sustentar a incidência dos artigos 71, 72 e
73 da lei no 4.502/64”.
Argumenta que “a referência ao Termo de Constatação anexado ao processo
administrativo que deu origem ao ato declaratório de exclusão da primeira requerente do
Simples Nacional e a invocação genérica dos artigos 71, 72 e 73 da lei no 4.502/64 não
suprem a exigência de adequada fundamentação e justificação para a exigência de multa
qualificada”.
Reforça que “não há nos autos nada que indique que a primeira requerente e as demais
empresas supostamente integrantes do grupo econômico não tenham cumprido
adequadamente todas as obrigações tributárias acessórias exigíveis, emitindo
documentos, escriturando livros e remetendo declarações ao fisco”; e que ao longo do
procedimento de fiscalização, as empresas entregaram prontamente à autoridade fiscal
todos os documentos e esclarecimentos solicitados.
Pondera que “ainda que prevaleça a acusação fiscal, os fatos teriam resultado numa
redução de carga tributária, mas não numa sonegação fiscal, haja vista a transparência
adotada e o cumprimento de todas as obrigações fiscais acessórias”. Cita jurisprudências
do CARF.
Conclui que “não há espaço para a imposição de multa qualificada”; motivo pelo qual
entende que deve ser reduzida a multa imposta.
Impossibilidade da responsabilização de terceiros
Defende que “não há qualquer interesse comum entre a primeira requerente e os
responsáveis tributários”; que “o simples fato de empresas integrarem um mesmo grupo
não as faz solidárias entre si”; que “o Relatório Fiscal não indica nem prova qual seria o
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, o
que torna nula a atribuição de responsabilidade solidária”. Cita jurisprudência judicial
do STJ e do STF e, jurisprudência administrativa do CARF.
Conclui pela “insubsistência da inclusão de terceiros no pólo passivo da relação
jurídico-tributária constituída”.
Pedidos
Ao final da defesa requer:
a) a decretação da nulidade dos autos de infração; ou
b) a improcedência dos autos de infração ou a redução do crédito tributário; e
c) a exclusão da responsabilidade tributária”.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação
apresentada em acórdão assim ementado:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
Independe da confirmação do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional para que
se proceda de ofício o lançamento dos tributos devidos, seja por qualquer outra forma
de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE COMUM.
SOLIDARIEDADE.
Consoante o que dispõe as normas gerais de Direito Tributário, as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário apurado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito à
tributação do PIS/PASEP, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade
fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito à
tributação da Cofins, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade fiscal.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário em
aduzindo os mesmos argumentos já apresentados na impugnação, os quais seguem reproduzidos:
“2. DOS FUNDAMENTOS
2.1 Preliminarmente
2.1.1. Da questão prejudicial
Conforme salientado em impugnação, o tema debatido nestes autos está fulminado por
questão prejudicial decorrente do não julgamento definitivo da manifestação de
inconformidade apresentada pela primeira recorrente.
A 7a Turma da DRJ/BSB, no entanto, entendeu inexistir óbice ao seguimento do
presente processo, já que a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa
já foi julgada improcedente com a manutenção da exclusão das Recorrentes do Simples
Nacional. Confira-se:
Com efeito, não há nenhuma previsão na legislação tributária no sentido de que há a
necessidade de que a discussão dessa exclusão do contribuinte do Simples Nacional seja
definitivamente julgada na competente instância julgadora administrativa para que então
o Fisco Federal possa realizar o lançamento de ofício dos tributos devidos a título de
PIS/PASEP e, de Cofins por qualquer outra forma de tributação, como assim procedeu
no caso presente dos autos.
Inclusive é de se ressaltar aqui a imperiosa necessidade de a fiscalização efetuar o
lançamento de ofício dos tributos por outra forma de tributação a fim de que a
constituição do crédito tributário devido não seja prejudicada pelo instituto da
decadência.
Assim é de se concluir que independe da confirmação definitiva da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional para que o Fisco possa constituir, de ofício, o crédito
tributário devido, conforme é o caso presente nos autos.
Não obstante essa inequívoca independência, faz-se oportuno esclarecer que o litígio
constante do processo administrativo no 10855.724.956/2017-50, que trata da
manifestação de inconformidade apresentada em face do referido Ato Declaratório
Executivo No 081/2017 que excluiu o contribuinte SISTEMA EDUCACIONAL
CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI do Simples Nacional a partir de 1o de março de 2012,
já foi julgado na sessão de julgamento do dia 02 de agosto de 2018, ocasião em que foi
confirmada a exclusão da empresa do referido regime de tributação e, por conseguinte,
considerada improcedente a defesa interposta pela pessoa jurídica interessada (Acórdão
03-81.042 da 7a Turma DRJ/Brasília-DF).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Todavia, tal argumento não procede.
Isso porque, ainda que tenha sido proferida decisão naquele procedimento
administrativo, não há que se falar em trânsito em julgado, já que foi interposto recurso
daquela decisão:

Assim, não havendo definitividade no julgamento da manifestação de inconformidade,
não poderia subsistir o entendimento adotado na decisão recorrida.
Depois, porque independentemente disto, haveria necessidade de se obstar o seguimento
do presente processo, já que, diferentemente do sustentado, há sim uma previsão que
imputa a suspensão do feito por pendência de questão de prejudicialidade.
Trata-se do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
....
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Consoante se verifica da redação de mencionado artigo, a apresentação de impugnação
ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário.
O § 11 do artigo 74 da Lei 9.430/96, por sua vez, expressamente reconhece a
manifestação de inconformidade como de natureza impugnatória. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.
Não bastasse isto, o §3o do artigo 75 da Resolução CGSN no 94/2011 reconhece a
manifestação de inconformidade como meio de suspensão dos efeitos do ato de
exclusão, até seu julgamento final:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional
é:
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos
Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação
do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76.
Portanto, resta evidente que faltaria ao fisco o interesse de agir na persecução do
processo administrativo, uma vez que tal interesse somente exsurgiria na remota
hipótese do definitivo não acolhimento da manifestação de inconformidade apresentada.
Mesmo que porventura tivesse ocorrido o lançamento para se obstar a ocorrência da
decadência, não subsistiria ao fisco quaisquer interesse na persecução do processo.
Assim, até que haja decisão definitiva acerca daquelas manifestações de
inconformidade, deve ser obstado o seguimento do presente processo.
Daí a questão prejudicial, que implica na necessidade de reforma da decisão recorrida.
2.1.2 Da nulidade do lançamento por vício na instrução
Conforme também destacado em anterior impugnação, a ação fiscal levada a efeito
contra a primeira recorrente teve como escopo exclusivo a verificação do recolhimento
de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a outras entidades no ano
de 2013, conforme se verifica do Termo de Início de Procedimento Fiscal constante dos
autos.
Esse escopo foi mantido durante toda a ação fiscal, como se constata dos termos de
intimação fiscal e dos termos de continuidade de procedimento fiscal enviados à
primeira recorrente.
Em momento algum, ao longo da fiscalização, o objeto da ação fiscal foi alterado para
abranger fatos relacionados à Cofins e ao PIS.
No entanto, mesmo diante deste cenário, os autos de infração lavrados contra as
recorrentes constituíram créditos relacionados à Cofins e ao PIS, ignorando todo
procedimento pregresso, em claro ato de ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, previstos no artigo 5o LIV e LV da CR/88.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Em que pese a nítida ilegalidade desta conduta, a autoridade julgadora entendeu
inexistir óbice ao seguimento do presente processo, já que, supostamente, não haveria
qualquer nulidade a ensejar a aplicação do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, ou a
caracterizar preterição ao direito ao contraditório e a ampla defesa. Confira-se:.
“Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver
sido lavrado por agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição
do direito de defesa se der em uma fase posterior à lavratura do ato pela
autoridade fazendária (art. 59, inciso II).
..........
Com efeito, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame
não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos
Autos de Infrações, uma vez que as autuações não foram lavradas por agente
incompetente, no caso, por pessoa não investida regularmente no cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Também não se evidencia preterição do direito de defesa do contribuinte e dos
responsáveis solidários, uma vez que as empresas interessadas foram
regularmente cientificadas dos Autos de Infrações e dos ‘Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária’ e, de forma conjunta, tempestivamente apresentaram em 16/01/2018
sua peça de defesa combatendo com clareza os pontos da autuação e atribuição
de responsabilização tributária solidária.
Assim, concluo que não merece qualquer acolhida o pedido do representante do
contribuinte para que haja a anulação dos Auto de Infrações; motivo pelo qual
voto por rejeitá-lo. Ademais porque as alegações apresentadas pela defesa de
nulidade da autuação se tratam de questões mais afetas ao mérito. Nesse sentido
serão naturalmente enfrentados mais à frente nesse julgamento.”
Ocorre, todavia, que não prospera esse entendimento.
A princípio, porque a nulidade sugerida pelas recorrentes não é referente a qualquer
“decisão administrativa” a ensejar a aplicação do o artigo 59 do Decreto no
70.235/1972, mas sim referente ao próprio ato de lançamento tributário.
Além das hipóteses elencadas em mencionado artigo 59, existem outras tantas que
podem ensejar a nulidade da autuação ou de qualquer ato administrativo como, por
exemplo, falta de motivação do ato, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta,
cerceamento de defesa, entre outros tantos vícios, que encontram óbice na Constituição
da República, no Código Tributário Nacional, na Lei 6.830/80, no Código de Processo
Civil e em outros tantos diplomas esparsos, que não se restringem as hipóteses
prescritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Depois, porque não poderia a autoridade fiscal ter transmutado o objeto da fiscalização
durante o lançamento, já que ao proceder deste modo, incorre em nítida violação aos
artigos 101 e 112 do Decreto no 70.235/1972.
É essa orientação do CARF. Confira-se: (...)
A lavratura de autos de infração relacionados a tributos diversos daqueles indicados nos
termos enviados à requerente é ilícita e, portanto, implica na nulidade do lançamento.
Assim, independentemente da aplicação do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, é nula
a decisão recorrida.
Daí a necessidade de cassação da decisão recorrida.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

2.1.3. Da negativa de prestação jurisdicional Ainda que se admitisse não haver qualquer
um dos vícios apontados acima, o que se aduz apenas por eventualidade, seria
imprescindível que o julgador a quo procedesse com o enfrentamento de todos os temas
lançados pelas recorrentes, principalmente no que diz respeito à caracterização de grupo
econômico de fato ou não.
Assim, outro ponto que merece reparo na decisão recorrida diz com o não
enfrentamento de parte das razões recursais.
Na sua impugnação, a recorrente se contrapôs as razões que serviram à constituição do
crédito tributário, especialmente no que se refere à edição do Ato Declaratório
Executivo no 081, de 17 de novembro de 2017.
Ocorre que o julgador a quo deixou de apreciar estas alegações, sob o argumento de
que:
“No Termo de Constatação de Fatos Impeditivos ao Enquadramento da Opção
pelo Simples Nacional’ de fls. 59 a 95, elaborado pela autoridade fiscal
competente e citado no ‘Relatório Fiscal’ de fls. 99/102, ficou minuciosamente
detalhado a formação do grupo econômico”.
Valendo-se da alegação de que a fundamentação adotada no relatório foi
minuciosamente detalhada, a autoridade julgadora desconsiderou todos os argumentos
lançados pelas recorrentes em impugnação, sem ao menos justificar os motivos que
embasaram sua convicção.
O único resquício de convicção demonstrado na decisão aparece no seguinte trecho:
“Ademais, é interessante salientar aqui nesse julgamento, enquanto elemento de
convicção da efetiva existência do grupo econômico de fato, que a pessoa
jurídica autuada, em conjunto com todas as pessoas jurídicas arroladas como
responsáveis solidários, constituíram os mesmos patronos para apresentarem
suas defesas e, que de forma conjunta assim o fizeram quando apresentaram a
impugnação de fls. 221/239.”
Segundo a autoridade julgadora, o fato das recorrentes serem assistidas e patrocinadas
por um único escritório de advocacia, seria motivo bastante a fundamentar a existência
de grupo econômico de fato.
Sucede, com o devido acatamento, que tal alegação é completamente absurda. Trata-se
de uma imputação vazia, sem qualquer conteúdo jurídico.
Portanto, diante da patente ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e da ampla
defesa, prescritos no artigo 5o, LV e LIV da CR/88, há de ser reconhecida a nulidade da
decisão recorrida.
2.2. DO MÉRITO
2.2.1. Da improcedência da acusação por inocorrência de grupo econômico
Consoante destacado acima, nenhum dos argumentos lançados pelas recorrentes
referentes à inocorrência de grupo econômico foi enfrentado na decisão recorrida, que
tratou, apenas, de replicar as alegações constantes do termo de exclusão do Simples
Nacional.
Entretanto, não existe naquele termo ou em qualquer outro documento destes ou de
quaisquer outros autos correlatos, mínimos elementos à caracterização de grupo
econômico de fato.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro
societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico
comum não procedem.
As atividades exercidas, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente
diversas e voltadas para públicos distintos.
Enquanto a primeira recorrente presta serviços de educação infantil e ensino
fundamental, aquelas outras empresas atuam no ensino médio, pré-vestibular e ensino
superior.
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, não realizavam a mesma prestação
de serviços.
Aliás, no segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço físico,
desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental 1,
ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de grupo
econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade de
educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em fase de impugnação.
Por outro lado, a comunhão de um mesmo espaço físico, também não seria motivo
bastante a caracterizar qualquer grupo econômico de fato.
A caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos, da
prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada confusão
patrimonial, que inexiste no caso em tela.
Além do mais, nem todas as empresas dividiam o mesmo espaço físico que a primeira
recorrente.
O mesmo se diga quanto à existência de suposto grupo familiar, por comunhão de
parentesco entre os sócios das recorrentes.
No caso da primeira recorrente, veja-se que os atos de administração são exercidos pela
titular Elisabeth Stockler Benevides Vieira. É ela quem representa a empresa perante
terceiros.
A autoridade fiscal não trouxe nenhum elemento que se contraponha ao fato de que
havia autonomia administrativa por parte de cada uma das empresas sucedidas.
Não há absolutamente nada que indique, como pretendeu a autoridade fiscal, que as
atividades das empresas sucedidas seriam controladas por terceiros. E não há
exatamente porque aquelas empresas possuíam patrimônio próprio, exercendo
atividades de forma independente.
As demonstrações financeiras anexas à impugnação deixam essa realidade bastante
evidente E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se
existisse, também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico, por
si só.
O fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes, conforme jurisprudência remansosa.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Exemplo disto é o Acórdão no. 9202.-005.314, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF. Confira-se: (...)
É necessário, portanto, que existam outros elementos de prova e indícios para
caracterização do grupo econômico.
Portanto, não haveria que se falar em unicidade de gestão ou de esforço comum, hábeis
ao reconhecimento da conglomeração empresarial organizada.
Daí a necessidade de reforma da decisão recorrida.
2.2.2. Do erro na quantificação crédito
Em tese subsidiária, sustentaram as recorrentes erro na quantificação do crédito
tributário pela falta de exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS dos valores
devidos pela primeira requerente a título de ISS.
Sobre o tema, no entanto, destacou a autoridade julgadora: ..(.).
Assim, por essas razões, voto igualmente por rejeitar esse protesto apresentado
pela defesa.
No entanto, tal entendimento não prospera.
Como destacado acima, ainda não há julgamento definitivo da manifestação de
inconformidade apresentada contra o ato de exclusão do simples nacional, movido
contra a primeira recorrente.
E, não havendo definitividade no julgamento, não poderia subsistir o entendimento de
que a primeira recorrente já foi decisivamente excluída do simples nacional, como
sugerido em decisão.
Ademais, ainda que houvesse julgamento definitivo desfavorável à primeira recorrente,
haveria que se observar o abatimento dos valores pagos pela recorrente a título de ISS.
A primeira recorrente, ao prestar serviços de educação, sujeita-se ao pagamento do ISS.
Prova disso, como destacado e comprovado em impugnação, é que, nos pagamentos
efetuados em 2013 no âmbito do Simples Nacional, há parcelas correspondentes àquele
imposto municipal
O montante do ISS incidente sobre as operações da requerente não integra sua receita
bruta. Consequentemente, não compõe a base de cálculo da Cofins e do PIS por ela
devidos.
É nesse sentido a jurisprudência dos tribunais a partir do julgamento proferido pelo STF
no RE no 574.706, quando foi reconhecida a ilicitude da inclusão do ICMS na base de
cálculo daqueles tributos. Confira-se: (...)
As razões de decidir que orientaram esse julgamento definiram o conteúdo semântico do
conceito de receita bruta, prescrito no artigo 195 da Constituição.
Certo é, portanto, que, após o julgamento do leading case (RE no 574.706), pacificou-se
o entendimento de que as rubricas tributárias de natureza transitória não podem compor
o conceito de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo de tributos.
Fruto da sedimentação de diversos outros precedentes daquela corte, dos quais são
exemplos o RE no 240.785, o RE n° 150.755/PE e o RE no 390.840/MG, a orientação
adotada por ocasião do RE no 574.706 também é aplicável ao ISS (PIS e COFINS).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Isso porque a tese firmada por ocasião do RE no 574.706 está diretamente relacionada
ao alcance e à aplicação do art. 195, inciso I, alínea “b”, da CR/88, que serve de
fundamento de validade aos tributos que incidem sobre a receita bruta ou faturamento,
como o ISS. (...)
Portanto, patente a aplicação do RE no 574.706/PR ao tributo em espécie, devendo esse
entendimento guiar a interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que definem a
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Consequentemente, há vício na quantificação do crédito tributário, devendo ser
reformada a decisão recorrida.
2.2.3. Da multa punitiva No tocante à multa punitiva, salientou o julgador a quo: (...)“
Todavia, consoante já exposto, não foram analisadas nestes autos as irresignações
postas em impugnação, referentes à caracterização de grupo econômico de fato ou não.
E, não tendo havido a apreciação destes argumentos, não seria coerente, nem alinhado a
segurança jurídica, que se importasse a fundamentação do ato declaratório para
reconhecer a existência de grupo econômico fraudulento e, por outro lado, não se
aceitasse debater a caracterização deste suposto grupo, sob o argumento de que a
fundamentação adotada naquele ato é irreparável.
Ademais, independentemente disto, de se destacar que não se justificou adequadamente
a incidência da multa agravada. Não se apontou, de forma específica, quais as condutas
caracterizariam sonegação, fraude ou conluio a ensejar a aplicação da multa, já que a
formação de grupo econômico de fato, se existisse, não seria argumento, por si só, a
ensejar a aplicação desta penalidade.
Limitou-se o acórdão recorrido, tal qual a acusação fiscal, a mencionar de forma
genérica a incidência dos artigos 71, 72 e 73 da lei no 4.502/64, em nítida violação à
orientação deste CARF. Confira-se: (...)
Não se sustenta, portanto, a multa qualificada.
Por outro lado, é fundamental ressaltar que não há nos autos nada que indique que as
recorrentes supostamente integrantes do grupo econômico não tenham cumprido
adequadamente todas as obrigações tributárias acessórias exigíveis, emitindo
documentos, escriturando livros e remetendo declarações e colaborando com fisco.
Mesmo que as operações praticadas pelas recorrentes mereçam efeitos tributários
diversos daqueles por ela atribuídos, há que se reconhecer que elas atuaram de forma
transparente, sem omitir qualquer informação ao fisco, sendo injustificável a sanção,
conforme entendimento do CARF: (...)
Nesse contexto, não há espaço para a imposição de multa qualificada, devendo ser
reformada a decisão recorrida nesse sentido.
2.2.4. Da impossibilidade de responsabilização de terceiros
Para responsabilização de terceiros, a decisão recorrida faz uso dos termos de exclusão
do Simples Nacional.
Nesse tocante, se sustentou: (...)
Todavia, sem razão o julgador a quo.
Isso porque, não tendo havido a apreciação da impugnação referente aos fatos atinentes
à formação de grupo econômico, não poderia o julgador debruçar sobre este tema.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Além do mais, ainda que se tivesse por superado esse fundamento, não subsistiria a
possibilidade de reconhecimento da responsabilização dos terceiros, já que inexiste
comunhão de interesses entre os sujeitos passivos em relação ao fato gerador do tributo,
a justificar a aplicação do artigo 124 do CTN.
Nesse contexto, não haveria fundamentação hábil a justificar responsabilização
tributária.
De outro lado, o simples fato de empresas integrarem um mesmo grupo não as faz
solidárias entre si.
Conforme já exposto, há que se ter em mente que, para que um grupo econômico (ainda
que de fato) seja apto a gerar a responsabilização tributária, deve ostentar a confusão
patrimonial como sua principal característica, a teor do artigo 50 do Código Civil.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido: (...)
É nesse sentido o entendimento do CARF: (...)
Portanto, nos termos do CTN, ainda que as empresas integrassem um mesmo grupo
econômico, esse fato não autorizaria, por si só, a atribuição de responsabilidade
tributária, tão pouco a incidência do inciso I do artigo 124 do CTN, que dependeria de
prova de interesse comum entre elas no fato gerador das contribuições exigidas.
Prova esta, que inexiste no procedimento guerreado, demonstrando a carência da
persecução e não incidência do inciso IX do artigo 30 da lei no 8.212/91.
Patente, portanto, a necessidade de reforma da decisão recorrida.
3. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, a fim de
que seja integralmente julgada improcedente a presente acusação.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O que se discute nos presentes autos é o lançamento de ofício de PIS/PASEP e de
Cofins, acrescidos de multa de ofício de 150% e juros de mora, do crédito tributário no montante
total de R$ 68.366,63, decorrente da exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente (SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E
LETRAS EIRELI) alegou que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, pois faltaria ao
Fisco o interesse de agir na persecução do processo administrativo, uma vez que tal interesse
somente exsurgiria na remota hipótese do definitivo não acolhimento da manifestação de
inconformidade apresentada.
Neste tocante, como bem decidido no acórdão de piso, “não há nenhuma previsão
na legislação tributária no sentido de que há a necessidade de que a discussão dessa exclusão
do contribuinte do Simples Nacional seja definitivamente julgada na competente instância
julgadora administrativa para que então o Fisco Federal possa realizar o lançamento de ofício
dos tributos devidos a título de Pis/Pasep e de Cofins por qualquer outra forma de tributação,
como assim procedeu no caso presente dos autos”.
Assim é de se concluir que independe da confirmação definitiva da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional para que o Fisco possa constituir, de ofício, o crédito tributário
devido, conforme é o caso presente nos autos.
Porém, ainda que assim não o fosse, há se ressaltar que, nesta mesma Sessão de
Julgamento (Data: 01/2023), foi julgado o Processo no 10855.724956/2017-50 por esta Turma,
do Acórdão no 1003- , mantendo o Ato Declaratório Executivo no 081/2017 e confirmando a
exclusão do contribuinte SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI do Simples
Nacional a partir de 1o de março de 2012.
Assim, não prevalece a nulidade do lançamento conforme alegado pela
Recorrente.
Por outro lado, a Recorrente também argumentou que a lavratura de autos de
infração relacionados a tributos diversos daqueles indicados nos termos enviados a ela enviados
é ilícita e, portanto, implicaria a nulidade do lançamento, já que o objetivo exclusivo da
fiscalização era verificação do recolhimento de contribuições previdenciárias e de contribuições
destinadas a outras entidades no ano de 2013.
Todavia, não se vislumbra qualquer vício neste sentido, pois ao contrário do
alegado pela Recorrente, o Pis e Cofins são contribuições englobadas pelo escopo do referido
procedimento fiscal. Ademais, os autos de infração foram lavrados por agente competente do
fisco, com observância do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo sido a Recorrente
devidamente informada acerca da realização de procedimento fiscal em questão relativamente
aos tributos devidos em decorrência de sua exclusão do Simples Nacional.
Releva destacar, em tempo, que a descrição dos fatos, os cálculos demonstrados e
a capitulação legal contidas nos Autos de Infração foram suficientes para que a contribuinte
pudesse exercer seu direito de defesa. Ou seja, na fase processual, desde o início, foram e estão
sendo asseguradas as garantias do devido processo legal, onde a Recorrente exerceu plenamente
o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando vício algum que pudesse macular de
nulidade o lançamento fiscal, nos termos do acórdão de piso.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Por fim, preliminarmente, a Recorrente aduziu que “ainda que se admitisse não
haver qualquer um dos vícios apontados acima, o que se aduz apenas por eventualidade, seria
imprescindível que o julgador a quo procedesse com o enfrentamento de todos os temas
lançados pelas recorrentes, principalmente no que diz respeito à caracterização de grupo
econômico de fato ou não”.
Porém, este é outro ponto que não merece reparo na decisão recorrida visto que
houve o total enfrentamento das questões aventadas pela Recorrente quanto à formação de grupo
de econômico e, por conseguinte, a constatação do excesso de receita bruta auferida pelas das
empresas componentes do grupo em questão, como será melhor explicado no mérito. Logo, não
configura-se a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Destarte, rejeita-se a preliminar de nulidade de suscitada.
No Mérito
Em relação ao mérito, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou: a
improcedência da acusação por inocorrência de grupo econômico; erro na quantificação crédito
pela falta de exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS dos valores devidos a título de ISS, a
improcedência da qualificação da multa aplicada e a impossibilidade de responsabilização
tributária de terceiros sob o argumento de que “o simples fato de empresas integrarem um
mesmo grupo não as faz solidárias entre si”.
Inicialmente, ressalta-se que o litígio constante do processo administrativo no
10855.724.956/2017-50, que trata da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, foi julgado
definitivamente, nesta mesma Sessão de Julgamento, reconhecendo que a existência de grupo
econômico de fato, caracterizado pela administração única e direta de diversas empresas do
mesmo ramo de atividade, por parte dos mesmos sócios e titulares, havendo controle societário
comum e poderes de mando concentrado. E que, nestes casos, é cabível a apuração da receita
bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas
integrantes do grupo.
Portanto, nos autos do Processo no 10855.724.956/2017-50 houve a manutenção
da exclusão da Recorrente Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório Executivo No
081/2017, a partir de 1o de março de 2012, cuja ementa do Acórdão no segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
JULGADOR
DEVE
MOTIVAR
A
DECISÃO
CONFORME
SEU
CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados na peça defesa,
devendo decidir de forma motivada e fundamentada.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO.
Há nos autos a comprovação da existência de grupo econômico estruturado com
empresas para o fim de diluir a receita bruta, movimentação financeira e capital social,
utilizando-se de parentes, empregados e outros, que figuravam como sócias do Grupo
Econômico. Assim, nos termos no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a
Grupo Econômico quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta das
empresas componentes do grupo.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES E
RECEITAS. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
SOBRE A FORMA.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
Destarte, como a decisão de exclusão da Recorrente restou definitiva nos autos do
processo n° Processo no 10855.724956/2017-50, há que ser submetida às normas tributação das
demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 29, §3o da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006. Assim sendo, está correta a apuração do crédito tributário lançado e frisando
que a Autoridade Fiscal autuante considerou os recolhimento feitos sob a sistemática do Simples
Nacional.
Lado outro, a Recorrente sustentou, ainda, em tese subsidiária, erro na
quantificação do crédito tributário pela falta de exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS
dos valores devidos a título de ISS, com fulcro no julgamento do leading case (RE no 574.706),
em que houve a pacificação do entendimento de que as rubricas tributárias de natureza transitória
não podem compor o conceito de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo de
tributos. Porém, razão não assiste à Recorrente.
No caso em concreto, a opção em ser tributado pelo Simples Nacional foi exercida
pela Recorrente. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Sendo assim, a pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção
irretratável para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é
exercida nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado
mediante aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida
no mês, bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Deste modo, o ingresso no Simples Nacional não é obrigatório, mas uma opção
do contribuinte, que acarreta a aceitação da base de cálculo, das alíquotas e dos percentuais
fixados pela LC no 123/2006. Logo, o IRPJ e a CSLL, que sabidamente possuem suas bases
cálculo associadas com o lucro empresarial, são incluídos nesta sistemática e o mesmo raciocínio
também se aplica ao Pis e à Cofins.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Neste contexto, o fato de ter havido qualquer resultado judicial favorável acerca
da exclusão do ICMS das bases de cálculo do Pis e da Cofins em nada influencia na apuração
dos valores mensalmente devidos por aqueles que optaram pelo ingresso no regime simplificado
consubstanciado pelo Simples Nacional. Desta forma, o julgado mencionado pela Recorrente
(RE no 574.706) se restringiu a apreciar questões relativas ao Pis e à Cofins, não possuindo,
assim, quaisquer implicações com o regime do Simples Nacional ou na exclusão do ISS do
cômputo das mencionadas contribuições.
Neste sentido, assim já decidiu este Tribunal, decisão que pode ser aplicada de
forma analógica ao caso sob exame :
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES). Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007 BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. INAPLICÁVEL. O fato de ter havido qualquer
resultado judicial favorável acerca da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
da COFINS em nada influi na apuração dos valores mensalmente devidos por aqueles
que optaram pela ingresso no regime simplificado consubstanciado pelo SIMPLES
NACIONAL. (Acórdão no 1401-005.731-1a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão: 22 de julho de
2021)
Já quanto as multas, estas foram aplicadas com base na legislação que rege a
matéria, qual seja, a Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, §1o, c/c o art; 72 da lei 4.502/94 pelo
fato da autoridade autuante ter entendido a ocorrência de fraude por parte da fiscalizada.
Entendo que restou demonstrado no presente processo, bem como no
procedimentos de exclusão do Simples Nacional (já julgado definitivamente), que houve
simulação de constituição de empresas com o objetivo de segmentar as atividades e o
faturamento para beneficiar-se do benefício fiscal conferido às microempresas e empresas de
pequeno porte. Tal procedimento foi analisado no processo de exclusão.
Portanto, ficou plenamente caracterizado o evidente intuito de fraude nos termos
previstos no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1996, sendo aplicável a multa de oficio qualificada no
lançamento.
Sobre a questão reproduz-se trecho do acórdão de piso:
“No caso presente dos autos, verifica-se que a empresa fiscalizada SISTEMA
EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI, bem como as demais empresas
arroladas como responsáveis tributárias solidárias têm dependência entre si e atuam na
verdade como um empreendimento único, de forma tal que compõem um grupo
econômico cuja denominação é ÁGATHOS EDUCACIONAL.
Nesse sentido, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas sim na sua
totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples
Nacional através das empresas dele integrante.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Como a autoridade fiscal apurou, os agentes envolvidos (contribuinte e os responsáveis
tributários arroladas na autuação) tiveram a intenção dolosa de burlar o fisco sonegando
informações importantes para configuração da obrigação tributária.
No ‘Relatório Fiscal’ de fls. 99/102, que faz referência ao ‘Termo de Constatação de
Fatos Impeditivos ao Enquadramento da Opção pelo Simples Nacional’ de fls. 59 a 95,
há o registro de que as empresas componentes do grupo econômico de fato ÁGATHOS
EDUCACIONAL agiram de forma dolosa, procurando ocultar da Administração
Tributária as suas reais operações comerciais para reduzir o pagamento dos tributos
devidos.
Relatório Fiscal
DA MULTA QUALIFICADA
10 - Considerando que a conduta do contribuinte quanto a ser optante do
Simples Nacional, sendo integrante de grupo econômico de fato cuja
receita superou o limite permitido pelo regime especial de tributação,
conforme consta do Termo de Constatação já referido no item 2 acima, o
qual está juntado aos autos, e assim beneficiar-se dos pagamentos da
contribuições em tela em valores menores que o devido pela tributação
pelo regime cumulativo, enquadra-se nas hipóteses de crimes previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, bem como no artigo 1o da Lei
8.137/90, a multa aplicada aos créditos tributários a ser exigidos em
autos de infração será de 150%, nos termos do artigo 44 da lei 9.430/96.
Abaixo transcrevo os dispositivos legais citados.
Assim é de se concluir que os Autos de Infrações combatidos foram lavrados com a
correta verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, da
determinação da matéria tributável, do cálculo do montante do tributo devido, da
identificação do contribuinte e responsáveis e, da aplicação da penalidade cabível, além
de validamente cientificado aos interessados, o que lhe confere plena
existência, validade e eficácia.
Portanto, pelas razões delineadas, voto por manter a multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) aplicada na presente autuação.”
Finalmente, a Recorrente também não logrou êxito na alegação de que não há
qualquer interesse comum entre a Recorrente e os responsáveis tributários. Como bem constou
na decisão recorrida, no caso em exame, observa-se que o interesse comum na situação fática
que constitui fato gerador dos tributos lançados ficou plenamente caracterizado na medida que as
pessoas jurídicas arroladas como solidárias conjugaram seus negócios com a da empresa
autuada, possuindo comunhão de interesses e bens para um mesmo fim, de forma que possuem,
pessoal e diretamente, vínculo econômico com a situação que constitui o respectivo fato gerador
da obrigação tributária.
Ora, a própria impugnação foi apresentada em conjunto com todas as pessoas
jurídicas arroladas como responsáveis solidários. Consequentemente, uma vez que as empresas
arroladas como solidárias, de fato e efetivamente, participaram dos negócios e auferiram
benefícios das operações da empresa autuada, concluo que são responsáveis pelo crédito
tributário apurado.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.526 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.725890/2017-15

Em casos semelhantes, este é o entendimento majoritário desta Turma Julgadora
exemplificado pela ementa reproduzida abaixo, cujo processo foi de minha relatoria:
“(...)
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando a
pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas pessoas,
caracterizando a existência de Grupo Econômico de Fato ante a administração única e
direta de diversas empresas, por parte de integrantes de mesmo núcleo familiar, havendo
controle societário comum e poderes de mando concentrado. Neste caso, cabe a
apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples
Nacional das empresas integrantes do grupo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INTERESSE COMUM. CTN.
Exatamente pelo fato de constituírem um grupamento de contribuintes, sob a direção,
controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, há o interesse comum, na
medida que o resultado de um deles interessa aos demais. (Acórdão no 1003-002.932,
Data da Sessão: 07/04/2022).
Assim sendo, não fundamento para reforma da decisão de primeiro grau com a
qual manifesto minha expressa concordância, para que sejam mantidas as responsabilizações
tributárias solidárias apontadas, mantendo-se as exigências da autuação fiscal a título de
PIS/PASEP e de Cofins, mais acréscimos legais correspondentes.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeita a preliminar suscitada, e ,
no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 407
DF CARF MF
Original